Tribunal: TJMT
Processo: 1008663-74.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1008663-74.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: FABIANO KEIJI TAGUCHI
IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
I – Compulsando os autos, constato que os autos vieram conclusos para apreciação do petitório às fls.01/03– id.n.43314950, informando o descumprimento da liminar concedida, consistente na nomeação do impetrante Fabiano Keiji Taguchi, para o cargo ao qual restou aprovado em 1o (primeiro) lugar, no certame público (Edital no.01/2018/SECITEC), bem como, requerendo expedição de decreto de prisão e majoração da multa aplicada contra a autoridade coatora, a fins de cumprir a decisão vindicada.
II – Assim sendo, defiro parcialmente o pedido e, determino a intimação do Estado de Mato Grosso, para dar cumprimento a liminar concedida (pág.41 – id.n. 14164988), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 77, §2o, do CPC, para o caso de descumprimento desta decisão, pois constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição.
Consigno, ainda, que deve, tais determinações, constar expressamente do mandado de intimação.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade responsável, quanto à presente decisão.
Às providências.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora